Tribunal: TJMT
Processo: 0028831-79.2005.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0028831-79.2005.8.11.0041
RECORRENTES: AGNALDO PEREIRA DE ARAÚJO e OUTROS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 91902499), interposto por AGNALDO PEREIRA DE ARAÚJO e OUTROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso do recorrente, conforme ementa adiante destacada (ID 81173455):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGUADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador decide uma demanda observando o pleiteado pelas partes, exercendo o seu livre convencimento de forma motivada e fundamentada utilizando, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável a cada caso, especificamente.
Como é assente na jurisprudência, o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia ou a falta de diligências do exequente, que, mesmo intimado pessoalmente, não supre o ato que lhe competia realizar.
Caso concreto em que a parte autora não se manteve inerte no intuito de satisfazer o seu crédito.
(TJMT, ApCiv no 0028831-79.2005.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Des. Relator Dirceu dos Santos, Julgado em 24.03.2021).
Os Embargos de Declaração opostos pelos recorrentes foram rejeitados, conforme acordão de ID 89136964.
O recorrente alega violação ao artigo 1.022 inciso II do Código de Processo Civil, bem como ao artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, argumentando negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que o acordão recorrido se manteve omisso quanto ao fato de que em 02.12.2015 ocorreu a prescrição intercorrente da pretensão do autor, por não localizar bens penhoráveis dos recorrentes no prazo de 05 (cinco) anos.
Recurso tempestivo (ID 91925977). Dispensado o pagamento do preparo, pois os recorrentes são representados pela defensoria pública que atua na qualidade de curador especial (ID 91921495).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 94903954).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações. passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo 1.022, inciso II, do CPC. Inexistência de omissão
O recorrente alega a ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, ao argumento de ausência de fundamentação e manifestação quanto a ponto que poderia infirmar a decisão recorrida, em especial quanto ocorrência de prescrição intercorrente operada em 02.12.2015, data em que completados cinco anos de suspensão do processo sem que fossem encontrados bens penhoráveis em nome dos executados.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido, atento ao cenário fático da causa, se manifestou quanto a esta controvérsia, como se observa dos seguintes excertos (ID 77508988):
“A prescrição intercorrente se opera apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a sua intimação pessoal.
(...)
Compulsando os autos, verifico que o feito foi distribuído em 16.08.2005 e não foi paralisado, tendo ocorrido a citação válida dos devedores, conforme certidão de id.73893475 .
Ademais, cumpre destacar que o banco credor, ora apelado, peticionou diversas vezes nos autos, sendo a última petição, pedido de emissão de certidão de crédito, uma vez que a ação tramita a 14 (quatorze anos), sem que sejam localizados bens em nome dos executados.
Dessa forma, não foi configurada a desídia da parte exequente e, quiçá, a prescrição intercorrente, motivo pelo qual, a sentença merece ser mantida pelos próprios fundamentos.
A partir dessas premissas, não há evidência de violação ao artigo 1.022, inciso II, do CPC.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.).
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pelo recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Da violação ao artigo 206, § 5o, I, do Código Civil – análise de fatos e provas (Súmula 07/STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 206, § 5o, I, do Código Civil do Código de Processo Civil está amparada na assertiva de ocorrência da prescrição intercorrente pois o processo permaneceu suspenso por 05 anos sem que fossem localizados bens dos executados.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, decidiu o que se segue quanto a questão (ID 81173455):
A prescrição intercorrente se opera apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a sua intimação pessoal.
(...)
Compulsando os autos, verifico que o feito foi distribuído em 16.08.2005 e não foi paralisado, tendo ocorrido a citação válida dos devedores, conforme certidão de id.73893475.
Ademais, cumpre destacar que o banco credor, ora apelado, peticionou diversas vezes nos autos, sendo a última petição, pedido de emissão de certidão de crédito, uma vez que a ação tramita a 14 (quatorze anos), sem que sejam localizados bens em nome dos executados.
Dessa forma, não foi configurada a desídia da parte exequente e, quiçá, a prescrição intercorrente, motivo pelo qual, a sentença merece ser mantida pelos próprios fundamentos.
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, para infirmar a premissa de que não houve a prescrição intercorrente, é necessário o exame dos fatos e provas constantes do processo, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ FIRMADA EM JULGAMENTO DE DEMANDA REPETITIVA (RESP 1.340.553/RS). ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE IMPLICA REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 07/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ.
AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A alteração das conclusões da Corte de origem, a fim de alterar a decisão, quanto à verificação da prescrição intercorrente, demandaria, necessariamente, a incursão no acervo fático-probatório dos autos. Contudo, tal medida encontra óbice na Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial.
2. A despeito da oposição dos aclaratórios, os dispositivos de lei tidos por violados não foram objeto de apreciação pelo Tribunal de origem. A ausência de enfrentamento pela Corte a quo da matéria impugnada, objeto do recurso excepcional, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ.
3. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1839542/PR, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 24/06/2021)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça